Tribunal: TJMT
Processo: 1065829-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065829-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECI GOMES DE SOUZA - CPF: 704.032.871-20 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), CPA CONVERTEDORA LTDA - CNPJ: 40.842.899/0001-04 (RECORRIDO), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065829-56.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Valdeci Gomes De Souza

Recorrido(s):

Cpa Convertedora LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NOTA RETIDA ATÉ QUITAÇÃO. DEVER DE ENTREGA DO CERTIFICADO GNV – GAS NATURAL VEICULAR AUTORIZANDO REGULARIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊENCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente assevera que em março/2022, contratou a reclamada para realizar a conversão do seu veículo de combustão para GNV- Gás natural veicular. Que para poder trafegar é necessário regularização junto ao Detran com apresentação da nota e certificado de conversão GNV. Contudo assevera que a Reclamada não entregou a referida documentação pugnando pela obrigação de fazer e danos morais.

2. No presente caso, a Reclamada assevera que a documentação é retida até quitação do procedimento, e que conforme pedido contraposto o serviço foi realizado no valor de R$ 5.300,00 (Cinco mil e trezentos reais). Contudo, o Requerente encontra-se com débito em aberto na empresa no valor de R$ 1.050,00 (Um mil e cinquenta reais), conforme notas promissórias de julho e agosto/2023.

3. O Recorrente não nega estar em débito com a reclamada, contudo reitera estar sofrendo prejuízos em razão da retenção do certificado, afirmando fazer jus aos danos morais bem como pugnando pela improcedência do pedido contraposto. Tenho que não assiste razão as alegações do recorrente, pois sequer juntou comprovante de quitação das obrigações vencidas desde julho e agosto de 2022. Nem mesmo acosta provas do alegado prejuízo, mesmo tendo causado prejuízo financeiro à reclamada pela mora insiste em pugnar ser o único lesado no presente caso.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Nesse passo, a parcial procedência do pedido, para que a Reclamada promova tão somente a entrega da nota fiscal dos serviços prestados ao Reclamante, é medida de rigor, isso porque tal obrigação decorre até mesmo da legislação em vigor (Lei 8.846/1994), de modo que condicionar a entrega do documento fiscal ao Requerente configura conduta ilícita, incompatível com os direitos básicos do consumidor (art. 6o do CDC). Por outro lado, não se verifica ilegalidade na conduta da Requerida em exigir o pagamento integral da avença para entrega do certificado de instalação do cilindro GNV, tendo em vista que tal condição foi livremente estabelecida entre as partes, fato que o Reclamante não nega existir. Assim, conclui-se que esta obrigação almejada pelo Reclamante encontra óbice no art. 476 do Código Civil, segundo o qual “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. No que tange ao pedido de compensação por danos morais, verifica-se que o episódio trouxe aborrecimentos à parte reclamante, não havendo comprovação, de que tal situação ocasionou lesões aos direitos da personalidade, pelo menos, não se tem provas nos autos. Com efeito, “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”. (STJ, 4a Turma, Resp. 215.666, Rel. Cesar Asfor Rocha, j. 21.06.2001, RSTJ 150/382) (Sem destaques no original)

Desta forma, diante dos fatos narrados, não se vislumbra lesão dos direitos da personalidade ventilada de forma a possibilitar indenização por danos morais. Embora reprovável, não ficou caracterizado que a conduta da parte reclamada tenha gerado dor ou abalo psíquico à parte Reclamante, mas mero aborrecimento. Em arremate, o pedido contraposto, para que o Reclamante promova o pagamento notas promissórias (Id. 103542355) que se referem ao remanescente da contraprestação devida à Reclamada, é totalmente procedente, isso porque no áudio de Id. 121340960 o próprio consumidor confirma que não houve quitação integral dos serviços contratados. Além disso, na réplica à contestação, apesar de impugnar o pedido, o Reclamante não apresenta prova do efetivo pagamento.”.

5. A sentença cuja parte dispositiva expõe “
Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial tão somente para: CONDENAR a reclamada a entregar ao reclamante a nota fiscal referente à prestação dos serviços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária; JULGAR totalmente improcedente o pedido de compensação por danos morais; JULGAR totalmente procedente o pedido contraposto, a fim de condenar a parte requerente ao pagamento do valor inadimplido no importe R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada prestação, por se tratar de obrigação positiva e líquida (art. 397 do CC). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95
.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023